Tribunal: TJDFT
Processo: 0723948-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DOS EXAMES SEM OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIOS MÍNIMA EXIGIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. A questão objeto do presente recurso não é abarcada pela tese debatida no IRDR 13 desta Corte de Justiça, pois não há impedimento de ingresso da Impetrante na Educação de Jovens e Adultos. Isso porque, além de ser maior de idade, ela deixou a educação regular, segundo informa, desde meados de 2022, antes de concluir o 3o ano do Ensino Médio.

3. A exigência de carga horária mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas, prevista no art. 57 da Resolução no 2/2020 CEDF e no art. 3o, III, da Resolução no 1, de 28 de maio de 2021, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, está de acordo com a própria sistemática de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que busca garantir que o estudante, já prejudicado por não ter tido a possibilidade de cursar o ensino médio regular, adquira conhecimentos mínimos para a conclusão do curso supletivo.

4. No caso concreto, não se evidencia motivo para afastar a aplicação do referido regramento, notadamente porquanto a aprovação em vestibular não basta para comprovar eventual excepcionalidade do rendimento estudantil a justificar a aceleração dos estudos, além de o histórico escolar apresentado pela Impetrante também não demonstrar notável desempenho acadêmico.

5. Remessa Necessária conhecida e provida. Segurança denegada.